Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-73.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO INOMINADO. LEI DO INQUILINATO. LEI No 8.245/91. CONTRATO VERBAL DE ALUGUEL. ATRASO NO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E DESPESA DE AGUÁ E LUZ. DESPEJO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em razão de ter agido com arbitrariedade ao realizar o despejo da inquilina, ora autora, por causa de atraso no pagamento de aluguel e por não ter honorado com as despesas de água e luz.

2. Em seu recurso inominado, alega que a parte autora não honrava o contrato com a sua parte no pagamento dos alugueis e despesas de água e luz, que eram rateadas entre os moradores do lote. Alega que a parte autora ficou 20 (vinte) dias sem aparecer no imóvel, deixando seus pertences, sem honrar com tais despesas. Alega que o imóvel alugado é a sua única fonte de renda para sustento de sua família, contendo 7 (sete) pessoas. Que apenas utilizou meios fáticos para exercer seu direito de imissão na posse, que não sabia que era errado realizar o despejo sem autorização da justiça. Requereu o afastamento da condenação por dano moral ou redução do valor arbitrado.

3. O Contrato de Locação de imóvel urbano residencial, mesmo que verbal, rege-se pela Lei no 8.245/91, que estabelece normas de condutas a serem observadas pelo locador e pelo locatário. Determina o art. 5o que, seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. Assim, não obstante o inadimplemento contratual da inquilina, ora autora, a parte ré agiu com arbitrariedade ao retirar os móveis dela sem consentimento, jogando-os ao relento, conforme fotografias colacionadas aos autos.

4. No Sistema jurídico brasileiro, a ninguém é dado o direito de alegar desconhecimento da lei, a fim de não cumpri-la. (art. 1o, § 3o, do Decreto-Lei no 4.657/42), portanto, incontroverso que a parte ré causou danos de ordem moral à parte autora, atraindo para si a responsabilidade de repará-lo.

5. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.

6. Quanto ao valor fixado a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), este deve ser reduzido para R$ 500,00 (quatrocentos reais). É que a parte ré demonstrou ter renda mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais), sendo genitora de cinco filhos menores de idade, tratando-se de quantia alta para suportar, sem o comprometimento financeiro para pagamento de alimentação e demais despesas como água, luz, gás, etc., que se sabe, que após a crise econômica no Brasil, com o aumento da inflação, todas essas despesas também aumentaram sem a contrapartida do reajuste salarial.

7. Registra-se, ainda, que o novo valor fixado, mesmo reduzido, terá o efeito educativo, tendo em vista que se trata de valor aproximado do cobrado por ela, no aluguel da Quitinete, noutro ponto, não estimula a parte autora a ter conduta de inadimplente e se beneficiar disso, uma vez que não há nos autos informações de que saldou a dívida que ela tem com a parte ré.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem corrigidos conforme fixado na sentença.

9. Custas não foram recolhidas, pois beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em horários, em razão da inexistência de recorrente vencido.